Tribunal: TJDFT
Processo: 0703877-35.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSUNTOS EDUCACIONAIS. REALIZAÇÃO DE CURSO DE ENSINO À DISTÂNCIA. CARGA DE 80 HORAS. CONCLUSÃO. IMPEDIMENTO DE ACESSO À PLATAFORMA PARA EMISSÃO DO CERTIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE FORNECIMENTO DO CERTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para lhe condenar na obrigação de emitir o certificado para a parte autora referente ao curso “Teoria Musical”, com carga horária de 80 horas, com o devido cômputo como Atividade Acadêmica Complementar na plataforma da instituição de ensino, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 1.000,00.

2. No recurso inominado, a parte ré alega que não houve ilegalidade na sua conduta referente à disponibilização do certificado para o aluno, tendo em vista que o aluno não concluiu o curso. Alega que a parte autora não concluiu as horas necessárias, razão porque não foi possível lançar as horas complementares do AAC (atividades acadêmicas complementares). Alega, ainda, a inexistência de falha na prestação de serviço devendo ser afastada a condenação em obrigação de fazer. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas pela parte autora.

3. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o e 3o, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor.

4. Analisando os documentos juntados aos autos restou incontroverso que a parte autora contratou juntou à parte ré um curso de Ensino à Distância (EAD), chamado de Teoria Musical, com carga horária de 80 horas, para compor as horas complementares do curso de graduação em Letras, sendo que após a realização do curso não houve a emissão do certificado porque a parte autora perdeu o acesso à plataforma para impressão do documento (ID. Num. 18154003 a 18154004).

5. A alegação de que a parte autora não cumpriu as horas previstas no curso não tem sustentação. A carga horária de curso de ensino à distância é calculada com base no conteúdo disponibilizado para o aprendizado e não com base no tempo em que o aluno permanece acessando a plataforma do sistema on-line do curso. Isso porque o aluno pode baixar o material disponibilizado em PDF e estudar fora do sistema da internet, acessando o curso apenas para realização da prova que lhe garantirá a emissão do certificado.

6. Registra-se, ainda, que as plataformas de ensino à distância devem permitir, a qualquer tempo, uma vez que o aluno tenha concluído o curso e feito a prova, logrando êxito na aprovação, que seja disponibilizado acesso ao certificado, independentemente do tempo em que tenha realizado o curso, uma vez que os dados pessoais devem permanecer ativos nos cadastros da Instituição de Ensino. Constitui atitude errada contra o aluno, a própria faculdade não permitir o acesso ao certificado e dificultar o seu envio, obrigando-o a pagar pelo mesmo curso já realizado. A sentença não merece qualquer reforma.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. Custas recolhidas. Condenada em honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

9. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.